Tribunal: CARF
Processo: 10166.903709/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903709/2014-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.898 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem se manifeste sobre os documentos
comprobatórios entregues, conforme constam dos comprovantes de recibo de transmissão de
arquivos digitais, sobre as DACON retificadoras e demais documentos constantes do recurso
voluntário, bem como sobre o direito creditório pleiteado pela recorrente, elaborando relatório
definitivo sobre os créditos, devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se
entender necessário, solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, intime-se a
recorrente para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o resultado, com posterior
retorno a este Conselho para julgamento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.884, de 21 de março de
2024, prolatada no julgamento do processo 10166.903684/2014-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903709/2014-33
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903709/2014-33

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao Ressarcimento
de PIS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO FISCO.
É dever de todo contribuinte prestar informações ou esclarecimentos exigidos pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal no exercício regular de suas funções.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO
OU
REEMBOLSO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso (PER). Sendo diferentes os regimes pelos quais a
restituição e a compensação podem ser viabilizadas, descabe aplicar ao pedido de
restituição/ressarcimento, por analogia, a homologação tácita prevista para a declaração
de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PROVA. MOMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova do alegado cabe ao contribuinte, devendo ser apresentada até o momento da
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, salvo em casos excepcionais
legalmente previstos. De toda forma, trata-se de matéria que não pode ser apreciada em
tese.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
nulidade por ausência de fundamentação e ausência de cálculo;
princípio da verdade material;
da homologação tácita;
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903709/2014-33

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve
ser conhecido.
FUNDAMENTAÇÃO
A contribuinte aduz pela nulidade do auto de infração eis que ausente de
fundamentação nos termo do art. 10, do Dec. 70.235/72, vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Compulsando os autos verifica-se que assim constou no despacho eletrônico em
e-fl. 5:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903709/2014-33

Fato que consta no processo que existe dois documentos para download, nos
termos da e-fl. 6:

Ainda, em recurso voluntário a contribuinte aduz que a fiscalização não fez
analise dos documentos apresentados por ela, aqui acostados em e-fls. 170/174.
De fato, ao meu sentir houve um cerceamento de defesa, eis que ausente os
documentos de e-fl. 6 e/ou justificativa de não aceitar os documentos
transmitidos nas e-fls. 170/174.
Diante de tal fato, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem se manifeste sobre os documentos comprobatórios entregues,
conforme constam dos comprovantes de recibo de transmissão de arquivos
digitais, sobre as DACON retificadoras e demais documentos constantes do
recurso voluntário, bem como sobre o direito creditório pleiteado pela
recorrente, elaborando relatório definitivo sobre os créditos, devendo cotejar
todos os documentos apresentados por ela e, se entender necessário, solicitar
novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, intime-se a recorrente para
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o resultado, com posterior
retorno a este Conselho para julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem se manifeste sobre os documentos comprobatórios
entregues, conforme constam dos comprovantes de recibo de transmissão de arquivos digitais,
sobre as DACON retificadoras e demais documentos constantes do recurso voluntário, bem
como sobre o direito creditório pleiteado pela recorrente, elaborando relatório definitivo sobre os
créditos, devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se entender necessário,
solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, intime-se a recorrente para
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o resultado, com posterior retorno a este
Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.898 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903709/2014-33

Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 187
DF CARF MF
Original